Tribunal: STF
Processo: ARE 695325
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. 



    1. A suplementação de aposentadoria decorrente de plano de previdência privada, quando sub judice a controvérsia, demanda análise de norma infraconstitucional local, bem como a interpretação do regulamento da entidade, o que atrai a incidência das Súmulas 280 e 454 desta Corte.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário nos termos da Súmula 280 do STF. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Apelação - suplementação de aposentadoria - pagamento cessado - impossibilidade de cumulação com a complementação de aposentadoria dada pela Lei Estadual nº 4.819/58 - mesma natureza jurídica - sentença mantida. Recurso improvido”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.